Tribunal: CARF
Processo: 10909.720389/2020-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720389/2020-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.228 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
PATRICIA TERESINHA PEREIRA DA SILVA CALONICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS NO PRAZO
LEGAL.
ERRO
DE
FATO.
ERRO
ESCUSÁVEL.
SALDO
INSIGNIFICANTE. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO REGIME
Não há, in casu, que se cogitar do indeferimento da opção pelo Simples
Nacional quando o contribuinte manifesta a inequívoca a intenção do de apurar
e recolher os débitos dentro do prazo previsto para o exercício da opção pelo
Simples Nacional, mas por erro escusável deixa de recolher os acréscimos
legais no prazo, mas os recolhe tão logo nota o equívoco. Ademais, a
insignificância no valor do débito assim delimitada pelo artigo 18, § 1o da Lei
10.522/2002 justificaria a manutenção do contribuinte no regime, porque em
razão de seu ínfimo valor, deve equivaler a um débito com exigibilidade
suspensa, o qual não poderia impedir a opção do contribuinte pelo Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva (relator) que lhe negava provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lucas Issa Halah.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720389/2020-95
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720389/2020-95

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional de 11/02/2020, em face da existência de débitos de
natureza previdenciária, divergências entre GFIP e GPS relativas às competências ,
07/2019, 10 e 11/2019.
2. A contribuinte, irresignada com o indeferimento, apresentou contestação,
alegando que:
a.
Considerando que conforme instruções contidas no formulário de pedido
providenciou a regularização de todas as pendências até a data de 31/01/2020,
data limite.
b.
Considerando que a empresa tomou todos os cuidados e com zelo e
preocupação necessárias ao procedimento de saneamento das pendências regularizou
sua situação junto a Prefeitura Municipal de ltajai, tanto que esta pendência foi
baixada dos sistemas, assim como parcelou os débitos relativos ao Simples
Nacional apresentados no relatório do pedido (cópia anexa) e dirigiu-se
pessoalmente até o Banco Credifoz Cooperativa de Crédito para efetuar o
pagamento dos débitos previdenciários sendo eles: lnss ref. 07/2019, 10/2019 e
11/2019 conforme declaração do próprio banco (em anexo) e respectivos
comprovantes de pagamento (em anexo).
c.
Considerando que relativamente ao parcelamento do simples nacional a
empresa efetivou seu pedido em data de 24/01/2020, realizando o pagamento da
parcela inicial no dia 28/01/2020 no valor total de R$ 303,75, alguns dias antes ainda
do prazo máximo (31/01/2020) com o maior interesse de estar regular para a
garantia do reingresso.
d.
Considerando que em momento algum foi de interesse da empresa o
atraso de suas obrigações inclusive em relação aos recolhimentos do Simples
Nacional, sendo apenas reflexo da dificuldade de mercado encontrada principalmente
desde o ano de 2015 por conta dos problemas pelos quais a economia de nosso país
passou e vem passando.
e.
Considerando então que o indeferimento do pedido de reinclusão deste
contribuinte se deu única e exclusivamente pela pendência de débitos
previdenciários apresentados no relatório, porém, os mesmos foram quitados e
por um erro bancário ocorreu a autenticação do valor a título de INSS, não sendo
acrescentado na autenticação os valores a título de juros e multa que constavam
nas guias.
f.
Considerando que em data de 13/02/2020 foram efetuadas a
regularização dos valores que se apresentavam a título de juros e multas
(comprovantes em anexo).
g.
Considerando que os valores exigíveis a título de Inss, conforme
constava no relatório foram atendidos e saneados dentro do prazo e a empresa não
pode ser prejudicada por um erro involuntário de terceiros.
h.
Considerando, por último ainda, que para a Receita Federal do Brasil ou
outros entes federados envolvidos não há qualquer prejuízo ou outro impedimento em
que a empresa exercendo a opção por tal sistemática, a interpretação literal da
lei configurar situação injusta, gerando consequência jurídica não proporcional
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720389/2020-95

ao ato praticado pelo contribuinte e não acarrete prejuízo à administração
pública pode ser revista, em razão do principio da proporcionalidade.
3. Requer o cancelamento do referido Termo de Exclusão, tornando-o sem
efeito, mantendo assim a empresa na sistemática do Simples Nacional para o ano de
2020 adiante.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR,
conforme acórdão n. 15-050.339, de 20 de maio de 2020 (e-fl. 27).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 36, no qual
repete e reafirma os argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o Relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente teve negada a opção pelo Simples Nacional mediante o Termo de
Indeferimento de e-fls. 10, em virtude de possuir débitos com exigibilidade não suspensa, os
quais apresentavam a seguinte composição:

O indeferimento foi fundamentado no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar
no 123/2006.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720389/2020-95

Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
o indeferimento da opção pelo Simples:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Observa-se, pela leitura do texto legal, que não é permitida a adesão ao Simples
Nacional de contribuintes que possuam débitos com exigibilidade não suspensa.
No caso dos autos, foi acusada a existência de débitos inadimplidos à época da
solicitação da opção pelo sistema de tributação simplificado.
Analisando-se o feito, confirma-se que o valor principal dos débitos supra foram
recolhidos dentro do prazo legal, porém, as diferenças de acréscimos legais correspondentes só
foram recolhidas em 13/02/2020, após a data de 31/01/2020, prazo dado pela legislação tributária
para regularização das pendências (e-fls. 24).
Em suas razões de defesa, o Recorrente alega, em suma, que os acréscimos legais
não foram recolhidos dentro do prazo legal por erro bancário.
O argumento não prospera por falta de comprovação e de fundamento legal, eis
que as infrações à legislação tributária possuem natureza objetiva, ou seja, quedam-se alheias à
vontade do contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado de inobservância de regras formais.
É que a responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou
responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme
estabelece expressamente o art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, considerando que o contribuinte possuía débitos com exigibilidade não
suspensa em 31/01/2020 e que não houve atendimento das prescrições da legislação tributária
para ingresso no Simples Nacional no período-base em questão, é de se negar provimento ao
recurso.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720389/2020-95

Aílton Neves da Silva
Voto Vencedor

Conselheiro Lucas Issa Halah
Peço vênia ao Ilustre Relator para divergir em virtude do posicionamento ao qual
velho me filiando tratando-se da exclusão do Simples provocada pela existência de débitos não
regularizados tempestivamente, posicionamento recentemente adotado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão 9101-005.240 do ano de 2020.
Analisando as circunstâncias do caso em tela, temos aqui uma exclusão da
Contribuinte do SIMPLES Nacional, por possuir débito junto à Fazenda Pública (art. 17, V da
Lei Complementar 123/06) relativos divergências entre sua GFIP e as GPS identificadas nos
períodos de apuração de julho, outubro e novembro de 2019 no valor original de R$ 326,34
(R$ 109,78 para cada mês). Notificado, o contribuinte quitou tempestivamente o valor indicado
no Ato Declaratório Executivo de Exclusão, ainda em 28/01/2020 mas, por equívoco
extremamente comum, deixou de atualizar o débito de maneira que restou inadimplido o saldo de
R$ 24,98, R$23,45 e R$16,30, respectivamente para os débitos de julho, setembro e novembro.
Notando o equívoco, o contribuinte quitou a quantia acrescida dos respectivos encargos sobre a
mora, de R$ 15,29 (fls. 13 a 16) em 13/02/2020.
Alinhando-me à fundamentação do Il. Relator do Acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais de no 9101-005.4761, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, nos casos de
exclusão da Contribuinte do SIMPLES Nacional, por possuir débitos junto à Fazenda Pública,
este Conselheiro entende mais relevante do que a quitação integralmente correta do débito do
qual exsurgiu a exclusão, a análise da conduta do contribuinte, mormente na vigência da
prerrogativa do §2o do art. 31 da Lei Complementar no 123/20061, após a ciência de sua exclusão
em razão de tal pendência, qual seja: o esforço para a sua imediata quitação.
Havendo demonstrado empenho do contribuinte em sanar o débito dentro do
prazo legal que sucede a intimação, eventual erro escusável não deve ser tratado com o rigor
incompatível com a finalidade do regime e da lei, que admite e, mais, demanda interpretação
mais favorável ao contribuinte (art. 112, CTN) por tratar-se de uma norma de clara natureza
punitiva, inclusive face à ausência de interesse ou ganho da Fazenda Nacional, tampouco da
sociedade, com a exclusão dos contribuintes do regime simplificado de arrecadação,
consequência que via de regra leva à bancarrota do contribuinte, inclusive com inviabilização da
recuperação dos créditos tributários pela Fazenda Nacional.
Assim, entendo haver erro escusável se a ausência, insuficiência ou incorreção
formal da quitação decorrer de manifesto erro, sem dolo ou malícia do contribuinte, cuja a
postura exprime o intentio e o animus de regularização fiscal junto às Autoridades Tributárias.

1 Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9101-005.476 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 13 de maio de
2021, Relator Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720389/2020-95

Nessa mesma esteira, encontramos o entendimento registrado no Acórdão no
1302-004.756, paradigma, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção desse
E. CARF, de votação unânime e relatoria do I. Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, publicado
em 27/08/2020.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o
contribuinte cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito,
incorrendo, apenas, em erro procedimental absolutamente escusável pelo fato
de que o débito já estava inscrito em dívida ativa.
(...)
Portanto, a norma exige que os débitos que motivaram a exclusão do regime
tivessem sido regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da
comunicação da exclusão.
A referida ciência, conforme relatado, foi promovida em 22/09/2014. A
interessada, por sua vez, alega que efetuou o pagamento dos dois débitos
relacionados no ato de exclusão em 26/09/2014. A DRJ, entretanto, não
concordou com a regularização do débito que já estava inscrito na dívida por
não ter sido possível a sua alocação no âmbito da Receita Federal.
Nada obstante, a própria decisão recorrida constatou que a inscrição já havia
sido extinta por pagamento. O único problema, segundo a sua ótica, foi o fato
de ter sido um segundo pagamento que motivou essa extinção (assim realizado
porque a empresa entendeu que poderia ser excluída do regime também pela
Prefeitura de Goiânia).
Ora, tudo indica que houve um equívoco quando o contribuinte efetuou o
pagamento via DAS sem atentar para o fato de que o controle do débito já
estava no âmbito da PFN. Ainda assim, é possível constatar que o DAS (fls. 34)
referiu-se ao mesmo débito do SIMPLES NACIONAL, da competência,
09/2012, no valor original de R$ 918,70, que foi inscrito na dívida ativa (cf.
extrato de informações gerais da inscrição transcrito na própria decisão
recorrida).
Há que se atentar, aqui, para a realidade jurídica de que a obrigação tributária
é um fenômeno uno que nasce com a ocorrência do fato gerador. Assim, se
houve o pagamento direcionado para a sua quitação, este deve ser capaz de
extinguir a obrigação independentemente de quem está exercendo o controle
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720389/2020-95

administrativo do correspondente crédito tributário (seja a Receita Federal,
seja a PFN).
Portanto, a interessada cumpriu com diligência o prazo estabelecido na lei.
Apenas, cometeu um erro procedimental absolutamente escusável.
Não vejo razão, destarte, para manter a exclusão do regime.
(destacamos)

Variadas situações já vêm sendo reconhecidas pelo CARF como de erro
escusável, como por exemplo o recolhimento de débito inscrito em dívida ativa por meio de
DAS; o pagamento do débito apontado no Ato Declaratório de Exclusão sem a multa, sem a
atualização correta e/ou sem a inclusão dos honorários da procuradoria; e o pagamento do débito
com indicação do código de arrecadação ou período de apuração incorretos.
Em algumas situações, inclusive, a interpretação conforme os artigos 179 e art.
146, III, “d” da Constituição Federal permite inclusive a imputação do erro (considerando-o
assim escusável) à inadequação da administração tributária à situação de hipossuficiência das
pequenas empresas e empresas de pequeno porte. Nesse sentido, mencionamos o Acórdão no
1401-004.986, julgado por unanimidade de votos na sessão de 12 de novembro de 2020

“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. EVENTUAL INSUFICIÊNCIA. ERRO
ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO APLICADOR DA NORMA.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de identificar
situações nas quais a interpretação mais adequada da norma tributária se afaste
da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os aspectos finalísticos.
Nesses casos - diferentemente do que ocorre com os sistemas automatizados - o
decisum do julgador pode se afastar dos parâmetros objetivos para, tomando
em conta o contexto, decidir segundo a hermenêutica que melhor se lhe afigure.
Reconhecida a existência de erro escusável - como definido no Voto -, as
alegações do Recorrente procedem, devendo ser afastados os efeitos do Termo
de Indeferimento.

EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA.
REGULARIZAÇÃO.
TEMPO
HÁBIL.
LEGÍTIMA.
DEFERIMENTO DA OPÇÃO.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720389/2020-95

A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.
Evidenciado que a descrição sintética constante do Termo de Indeferimento,
eletronicamente emitido, prejudicou o entendimento do contribuinte e
comprometeu-lhe o recolhimento integral do débito acusado, de se considerar
legítima a sua opção em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional a
partir de 01/01/2018.”

O Acórdão ainda consigna que Equívocos como os ora apontado não são
incomuns, exatamente pela falta de clareza das informações apresentadas aos contribuintes.
Aliás, esse tem sido o entendimento desta TO em recentes julgados relativos ao mesmo tema:”
Mesmo o equívocos do contribuinte entre efetivar um pagamento e efetuar um
agendamento já foram considerados erro escusável apto a afastar a exclusão do Simples
Nacional, conforme se verifica do Acórdão da DRJ referenciado no Acórdão no 1401-004.570,
julgado por unanimidade de votos em 10 de agosto de 2020.
Além do erro escusável propriamente dito, a declaração de voto proferida pela
Conselheira Viviane Vidal Wagner no Acórdão 9101-005.240 (de 11 de novembro de 2020)
admite que independentemente de haver erro escusável, a insignificância no valor do débito
assim delimitada pelo artigo 18, § 1o da Lei 10.522/2002 justificaria a manutenção do
contribuinte no regime, porque “em razão de seu ínfimo valor, deve equivaler a um débito com
exigibilidade suspensa, o qual não poderia impedir a opção do contribuinte pelo Simples”
O entendimento da Il Conselheira Viviane Vidal Wagner vem sendo adotado
inclusive nas Turmas Extraordinárias, como se verifica do acórdão 1003-002.591, que por
unanimidade deu provimento ao recurso do contribuinte. A relatora esclarece:
“A jurisprudência desse Conselho Administrativo vem se posicionando no
sentido de que a pena de não inclusão do contribuinte no Simples Nacional é
bastante gravosa e deve ser ponderado para que apenas débitos com a
exigibilidade não suspensa seja motivador do impedimento. Débitos que, em
razão do valor, não serão cobrados, são considerados, por conseguinte, com a
exigibilidade suspensa, vide ementa sobre a matéria:”
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720389/2020-95

No caso, verificamos que o saldo devedor representado pelos encargos pagos com
atraso e os encargos incidentes em virtude da mora de tais encargos somaram, no total, R$ 80,02
e foram quitados tão logo o contribuinte notou o equívoco, 13 dias corridos após o término do
prazo de 30 dias para regularização (vide fls. 13 a 16).
Adoto, assim, os artigos 179 e 146, III, “d” como vetor hermenêutico da Lei
Complementar 123/2006, admitindo a manutenção do contribuinte no Simples Nacional
tratando-se de débito de valor insignificante ou de erro considerado escusável à luz do caso
concreto, sendo que no caso ora em questão entendo presentes as duas circunstâncias.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte, para julgar improcedente sua exclusão do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital